Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-48.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recurso de apelação. Embargos à Execução. Execução Fiscal. Pretensão da embargante de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, que gerou a CDA objeto da Ação de Execução Fiscal, que tem como finalidade satisfação de suposto crédito de ICMS e multa, decorrente do não recolhimento do ICMS. Alegação da embargante que as notas fiscais de aquisição de energia elétrica sobre as quais houve a

Ementa:
Recurso de apelação. Embargos à Execução. Execução Fiscal. Pretensão da embargante de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, que gerou a CDA objeto da Ação de Execução Fiscal, que tem como finalidade satisfação de suposto crédito de ICMS e multa, decorrente do não recolhimento do ICMS. Alegação da embargante que as notas fiscais de aquisição de energia elétrica sobre as quais houve a glosa dos créditos de ICMS, são todas emitidas por empresa que anteriormente havia requerido autorização judicial para restabelecer sua condição de responsável pelo recolhimento e passara a depositar judicialmente o ICMS-ST no lugar das distribuidoras paulistas de energia, suspendendo os efeitos do Decreto 54.177/09 e da Portaria CAT 97/09. Questão que já foi anteriormente objeto de Mandado de Segurança impetrado pela embargante com a mesma finalidade. Impossibilidade de reanálise da questão de fundo que já se encontra suplantada pela força da eficácia preclusiva da coisa julgada material. Inteligência dos arts. 502, 507, 508 e 525, §1o, do Código de Processo Civil. Necessária observância ao efeito positivo da coisa julgada. Segurança jurídica. Alegações subsidiárias quanto a ilegalidade da base de cálculo da multa, em relação a qual também alega a ocorrência de efeito confiscatório. Possibilidade de incidência de juros de mora sobre multa fiscal de natureza sancionatória. Expressa previsão legal no sentido de que a multa punitiva será calculada sobre o valor atualizado do tributo, o que inclui os juros de mora. Aplicação ao caso do §9o, do art. 85, e art. 96, da Lei Estadual 6.374/89, e ainda, §4o, do Art. 565, do RICM. Uma vez que a multa supera o valor do crédito principal, resta caracterizada a sua abusividade, e portanto, patente a aplicação ao caso do princípio do não confisco, a teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, com sua redução e limitação ao valor do débito principal, ou seja, do tributo. Recurso da Fazenda Pública que tem como único objetivo a redução dos honorários de advogado em sucumbência, com fixação da condenação por equidade. Caso dos autos que é incabível o arbitramento por equidade dos honorários de advogado em sucumbência. Aplicação das regras previstas no Código de Processo Civil, notadamente, nos §§6o-A e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento ao Resp 1850512/SP, fixou Tese, objeto do Tema Repetitivo n. 1076, no sentido de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.". Honorários de advogado em sucumbência que devem incidir em grau mínimo sobre o proveito econômico obtido pela embargante/executada, em observância aos termos do art. 85, caput, e §§1o, 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada, em parte. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é improvido, ao passo que é provido, em parte, o Recurso de Apelação interposto pela executada/embargante.